Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737186-15.2021.8.07.0000 Agravante(s) SEBASTIAO MIGUEL DE OLIVEIRA e MARLEIDE PEREIRA FLOR DE OLIVEIRA Agravado(s) BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Miguel de Oliveira e Marleide Pereira Flor de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 107414755 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria (autos n. 0715015-43.2021.8.07.0007), indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de gratuidade justiça formulados pelos autores, nos seguintes termos: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a parte requerente não demonstrou a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, verifico que os autores são funcionários públicos e que os índices de reajuste das parcelas convencionadas foram devidamente pactuados em contrato. Muito embora os autores sustentem que deve ser aplicada à causa a teoria da imprevisão, não discriminaram adequadamente o fato que tenha concretamente tornado os valores cobrados excessivamente onerosos, questão que, ademais, não prescinde do contraditório para ser melhor esclarecida. Ainda, a parte requerente indicou o montante máximo da parcela que entende adequado, porém não demonstrou como chegou ao referido valor. Ao menos em sede de cognição sumária, concluo que os requerentes pretendem reduzir as parcelas a montante francamente divergente do contratado, sem motivo idôneo. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Quanto ao mais, verifico que os requerentes, juntos, auferem mais de R$ 10.000,00 por mês e se encontram em condições de empregabilidade estável, já que o autor é funcionário público aposentado e a autora é funcionária pública. Ainda, consoante extratos coligidos aos autos, possuem despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência, a exemplo de contribuições para entidades associativas, diversas transferências para pessoas físicas e despesa com laboratório privado. Tenho, portanto, que os autores ostentam padrão de vida médio, compatível com o pagamento das módicas despesas processuais praticadas no TJDFT, razão pela qual INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. Em razões recursais (Id 30872490), os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de origem. Dizem que “sua renda atual não é suficiente para arcar com as custas do presente processo sem prejudicar seu sustento e de sua família, conforme devidamente comprovado nos autos”. Declaram o comprometimento de mais de 62% de seus salários com pagamento de empréstimos. Revelam estado de inadimplência pelo não pagamento da última prestação vencida do empréstimo objeto da ação de conhecimento. Noticiam enfrentar dificuldades financeiras. Assinalam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Apontam haver verossimilhança nas alegações de fato que aduziram porque “o contrato de financiamento e os descontos realizados estão comprovados nos autos, com os valores aplicados atualmente, evidenciando a desproporção financeira impingida aos Requerentes”. Invocam os preceitos estabelecidos com base na teoria da imprevisão, a qual dizem incidir ao caso concreto por conta da crise financeira causada pela pandemia da COVID-19. Sustentam necessário readequar as parcelas vencidas e vincendas, de modo a que tenham condições de pagar o financiamento. Pleiteiam o “deferimento da tutela de urgência a fim de autorizar o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento, tendo em vista que este é o valor máximo que os requerentes dispõem”. Alegam perigo de dano porque desproporcionais os descontos efetuados, o que prejudica sua subsistência, de sua família e impede a quitação mensal do débito. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) Deferir a tutela de urgência que autoriza o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento; b) A concessão da gratuidade de justiça aos Agravantes, nos termos legais; c) A intimação da Agravada para que apresente suas contrarrazões no prazo hábil; d) No mérito, seja confirmada a Antecipação de Tutela requerida, a fim de deferir a tutela de urgência que autoriza o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento, reformando em definitivo a R. Decisão que outrora havia a indeferido. (...) Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (Id 30945110), os agravantes apresentaram o comprovante do recolhimento do preparo recursal (Ids 31276981 e 31276979). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores na ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais por eles manejada. Na inicial da ação de conhecimento, alegam os autores/agravantes, em suma, ter celebrado com a agravada, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, em 24/2/2016, contrato de financiamento para obtenção de empréstimo no valor de R$192.290,84, a ser quitado em 170 (cento e setenta) parcelas, a primeira estipulada em R$421,68 e as demais em R$3.769,35. Sustentam terem sido descontadas prestações de R$4.887,34, em junho/2021, e R$5.056,53, em julho/2021. Afirmam que os mencionados descontos foram efetivados em quantia superior à média do valor das prestações que vinham pagando desde o início do contrato. Informam ter contratado como índice de reajuste mensal o IGPM. Asseveram adequado o IPCA. Dizem que a “remuneração mensal bruta do Requerente é por volta de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) e a parcela do empréstimo compromete cerca de 62,50% desse valor. Quase o dobro do permitido como margem consignável liberada pela Lei 14.131/2021 (35% - trinta e cinco por cento)”. Tecem considerações sobre as normas de proteção ao consumidor. Pontuam que, diante da “ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como de onerosidade excessiva não prevista, conforme constam nos artigos 393 e 478, do Código Civil, é necessária a revisão do contrato para manter o equilíbrio econômico do pactuado, bem como da aplicação do índice IPCA desde o recebimento da inicial”. Requereram tutela de urgência para “o depósito incidental das prestações vincendas com base no índice de correção do IPCA” (Id 101089521, p. 9, do processo de referência). Pois bem, em uma análise perfunctória dos elementos probatórios até então apresentados no processo de referência, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. O instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças (Id 101089526 do processo de referência) claramente estabeleceu taxa de juros efetiva de 15,8% a.a., juros nominal de 14,75% a.a. e índice de reajuste mensal pelo IGPM (FGV), esse último previsto no item 4.H do quadro que indicou a forma de pagamento do financiamento. Além disso, no item 3.3.1 foi especificada a forma de cálculos das parcelas mensais: O valor de cada parcela será apurado mensalmente considerando a soma: i) dos valores da prestação mensal de amortização e juros; reajustado pelo índice que indica no item 4.H do QUADRO RESUMO; do valor do seguro de danos físicos ao imóvel; iii) do valor de seguro de morte e invalidez permanente e iv) do valor da tarifa de administração mensal do contrato; calculado na forma prevista neste instrumento. (Id 101089526, p. 9, do processo de referência) Nesse contexto, inacreditável o alegado estado de surpresa dos agravantes pelo dito inesperado aumento das parcelas mensais contratadas, afinal expressamente previsto o reajuste mensal pelo IGPM, com o que provável, conquanto não desejável, a majoração dos valores devidos pelo financiamento se alteração houvesse do taxa de reajuste das prestações. Desse modo, em análise inicial, não se verificam fatos extraordinários ou imprevisíveis a impactar o contrato firmado entre as partes. Não há, em exame preliminar, mudança substancial a justificar a aplicação liminar e inaudita altera pars da teoria da imprevisão, pois, pleno conhecimento tinham os autores/agravantes da previsão de reajuste das parcelas e do modo como seriam recalculadas as parcelas devidas. Trata-se de risco contratual estimado o que assumiram ao aceitar o reajuste com base no IGPM no período de vigência do contrato de financiamento, não de fato imprevisível, isso porque razoável não seria acreditar que majoração do índice IGPM pudesse não vir a ocorrer. Quanto ao tema, importa considerar entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica” (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/03/2015). De fato, a elucidação da controvérsia demanda ampla dilação probatória, sem o que não será possível aferir a ocorrência ou não de circunstâncias autorizadoras da aplicação da invocada da teoria da imprevisão. Verdade é que, por ora, nada há que possa autorizar a concessão de tutela de urgência aos autores/agravantes para a eles permitir não atender às obrigações pecuniárias a que voluntariamente se comprometeram e, assim, autorizá-los a depositar em juízo valores que, em avaliação unilateral, entendem devidos segundo opção que fizeram por índice de reajuste não previsto no contrato de financiamento celebrado, mas que melhor atende a seus particulares interesses. Vales destacar, no ponto, o que consignou o magistrado de primeira instância na decisão agravada: “embora os autores sustentem que deve ser aplicada à causa a teoria da imprevisão, não discriminaram adequadamente o fato que tenha concretamente tornado os valores cobrados excessivamente onerosos, questão que, ademais, não prescinde do contraditório para ser melhor esclarecida”. Além disso, inviável aplicar de plano ao caso concreto, como pretendem os recorrentes, a disciplina estabelecida na Lei 14.131/2021, visto que o mencionado diploma legal impõe limites de desconto a operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, situação em que não se enquadram pois contrataram mútuo para desconto das contraprestações pecuniárias ajustadas em conta corrente de titularidade de Sebastião Miguel de Oliveira. Inevitável, ainda, atentar ao fato de que, se considerada a renda mensal cumulativamente auferida pelos agravantes, ambos devedores do empréstimo instrumentalizado em cédula de crédito imobiliário (Id 101089526, p. 2, do processo de referência), não se configura a afirmada extrapolação do limite de 35% da remuneração prevista na Lei 14.131/2021. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Cabe frisar não terem os recorrentes apresentado, nas razões recursais, fundamentos indicativos da impossibilidade de aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Nada pontuaram a afirmar a imprescindibilidade, para o caso concreto, de excepcional antecipação dos efeitos da tutela, senão alegações genéricas de que estão pagando parcelas superiores ao previsto no contrato e de grave crise financeira existente no país, o que, por si só, não indica urgência da medida pretendida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora